Tribunal: TCU
Processo: 008.520/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11207/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos Srs. João Batista Pereira da Silva e Aelton Fonseca Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no ciclo de 2014. Considerando que, após a promoção da citação do Sr. João Batista Pereira da Silva, inclusive mediante edital, e a audiência do Sr. Aelton Fonseca Silva, esta Corte foi notificada (peça 50, p. 1) quanto à apresentação intempestiva, no âmbito do FNDE, de documentação a título de prestação de contas, que seria objeto de Nota Técnica a ser encaminhada posteriormente à esta Corte de Contas; Considerando, ainda, consulta realizada ao SiGPC pela unidade técnica (peça 54); Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 55-57, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) realizar diligência ao FNDE, com fundamento nos artigos 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de sessenta dias, sejam encaminhados os seguintes documentos e informações com vistas ao saneamento e subsídio na análise da prestação de contas intempestivamente apresentada pelo Município de Anapu/PA, sobre o Projovem Campo, ciclo de 2014: (i) Cópia de Nota Técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do Projovem Campo, ciclo de 2014 (Município de Anapu/PA), com análise, abrangendo tanto os aspectos técnicos como os financeiros, acerca da regularidade, ou não, da execução das despesas realizadas com tais recursos; (ii) Informação sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU; b) dar ciência da presente deliberação, bem como da instrução de peça 55, ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 008.520/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aelton Fonseca Silva (XXX.951.692-XX); João Batista Pereira da Silva (XXX.778.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anapu - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Orlando Barata Miléo Junior (7039/OAB-PA) e outros, representando Aelton Fonseca Silva.